Tribunal: TJSP
Processo: 0031483-77.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONHECIMENTO DO CONFLITO NEGATIVO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó e a MMa. Juíza de Direito da 22a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONHECIMENTO DO CONFLITO NEGATIVO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó e a MMa. Juíza de Direito da 22a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, com base em contrato de locação de espaço comercial e confissão de dívida.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar o foro competente para analisar e julgar a ação de execução, considerando o endereço do executado e o local da situação do bem.
III. Razões de Decidir
3. A ação de execução de alugueis não se insere no rol do art. 58, II, da Lei 8.245/91. Aplicação do art. 781, inc. I e V, do CPC. Competência concorrente entre o foro de domicilio da executada (suscitante) e o do local em que ocorreu o fato que deu origem ao título (suscitado).
IV. Dispositivo e Tese
4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência da MMa. Juíza de Direito da 22a Vara Cível do Foro Central da Capital.
Tese de julgamento: A competência para julgar ações relacionadas a execuções é concorrente para as hipóetes do art. 781, I e V, do CPC.
Legislação Citada:
CPC, art. 781, I e V; Lei 8.245/91, art. 58, II.
Jurisprudência Citada:
Beretta da Silveira (Vice Presidente); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2024; Data de Registro: 17/12/2024